Tribunal: TJSP
Processo: 2247977-43.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração – Erro e omissão – Não ocorrência – Inadmissibilidade – Requisitos do art. 1.022 do CPC não configurados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, não encontrados na espécie suscitada – Justiça gratuita – Requisitos que comprovam a essencialidade do pleito – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2247977-43.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante PAULO PEREIRA DA COSTA e Interessado ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargada MARIA ISABELA SANTORO CALDARI MATSUBARA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247977-43.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44392
2
Embargos de Declaração Cível no 2247977-43.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Paulo Pereira da Costa
Interessado: Estado de São Paulo
Embargado: Maria Isabela Santoro Caldari Matsubara
Comarca: Piracicaba
Voto no 44392
Embargos de declaração Erro e omissão Não ocorrência
Inadmissibilidade Requisitos do art. 1.022 do CPC não
configurados Atribuição de efeito infringente que só é
admitido em circunstâncias excepcionais, não encontrados
na espécie suscitada Justiça gratuita Requisitos que
comprovam a essencialidade do pleito
Embargos
rejeitados
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Maria
Isabel Santoro Caldari Matsubara contra ato que considera ilegal do MM. Juiz
de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba, Dr.
Wander Pereira Rossette Júnior, e consistente em revogar o benefício da justiça
gratuita, nos autos da ação ordinária que moveu contra Paulo Pereira da Costa e
outro.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
deu provimento ao recurso às fls. 95/97.
Insatisfeito, Paulo Pereira da Costa apresenta, agora,
embargos de declaração, afirmando erro e omissão do acórdão relativamente a
concessão da justiça gratuita à embargada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil que:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247977-43.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44392
3
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.
Assim, em vista do dispositivo legal suscitado, depreende-se
que os embargos declaratórios tem a finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter
substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório, prestando-se
também à correção de erro material devidamente apontado. Excepcionalmente,
podem os mesmos manifestar efeito modificador ou infringente.
No caso em voga inexiste qualquer erro ou omissão no
referido acórdão, a questão fora tratada integralmente pela C. Turma Julgadora.
O embargante, com a propositura do recurso, busca a reforma
da decisão em razão do inconformismo com a mesma.
É sabido que a justiça gratuita é um direito concedido
somente àqueles que necessitam, de modo a promover o acesso à justiça de forma
material e concreta conforme preconiza o art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
LXXIV o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Dessa forma, a concessão do benefício é restrita e objetiva,
sendo vinculada ao conjunto probatório demonstrado nos autos do processo. E,
estando provada integralmente a essencialidade do pleito, como se observa na
presente, foi deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2247977-43.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 44392
4
Com o escopo de imputar caráter infringente à via processual
escolhida, optou por apresentar embargos à decisão, algo incabível com a natureza
jurídica dos embargos declaratórios, remédios recursais para melhor aclarar os
fundamentos e quesitos apontados em sede decisória. Vide:
São incabíveis embargos declaratórios utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador. (RTJ
164/793)
Dessarte rejeitam-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica